Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-92.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001220-92.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITATIARA DOS SANTOS SILVA MONTEIRO Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FGTS. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Ilhéus, objetivando o recolhimento do FGTS referente ao período em que esteve vinculada ao regime celetista, antes da transmudação para o regime estatutário pela Lei Municipal n.º 3.760/2015. O juízo de origem reconheceu a prescrição bienal e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal é aplicável ao caso concreto; e (ii) estabelecer se o prazo prescricional para a cobrança do FGTS deveria ser o quinquenal, conforme sustentado pela apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A mudança do regime jurídico de celetista para estatutário implica a extinção do contrato de trabalho, ensejando a incidência da prescrição bienal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo prescricional bienal inicia-se na data da alteração do regime, momento em que cessa a relação empregatícia celetista, sendo irrelevante o fato de o servidor permanecer no serviço público sob regime estatutário. A jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a prescrição aplicável à cobrança do FGTS, em casos de transmudação de regime, é a bienal, conforme a parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e não a quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932. No caso concreto, a alteração do regime da servidora ocorreu em 22/12/2015, iniciando-se a contagem do prazo prescricional bienal a partir dessa data. Como a ação foi ajuizada apenas em 13/09/2018, a pretensão encontra-se prescrita. Diante da aplicação da prescrição bienal, correta a decisão de extinção do feito com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alteração do regime jurídico de celetista para estatutário extingue o contrato de trabalho, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo prescricional bienal para a cobrança de eventuais direitos trabalhistas. O prazo prescricional para cobrança do FGTS, no caso de transmudação do regime celetista para estatutário, é o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplicando o prazo quinquenal do Decreto n.º 20.910/1932. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 670551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.10.2013; STJ, Súmula 382; TJ-BA, APL 0306013-81.2017.8.05.0146, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJ 15.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001220-92.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante ITATIARA DOS SANTOS SILVA MONTEIRO e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.